Tribunal: TJES
Processo: 5000124-12.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-12.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GOMES TIMBEBA
RECORRIDO: CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 4394910) que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nos termos do recurso interposto pelo autor, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de contração por vício de consentimento, o que geraria a nulidade das condições contratuais, já que o vendedor teria alegado se tratar de contrato refinanciamento e não de novo empréstimo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso manejado pelo requerente (id. 4394916) se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

O recorrente é cliente da empresa Consiga Promotora de Vendas e Serviços Ltda, tendo realizado um empréstimo em 18 parcelas de R$ 238,41. Após quitar 6 parcelas, em julho de 2021, recebeu uma ligação da oferecendo refinanciamento do contrato anterior, com novo empréstimo de R$ 877,42 em 18 parcelas de R$ 118,99. Foi informado que não precisaria mais pagar o primeiro débito, caracterizando-se como refinanciamento. No entanto, após o vencimento do primeiro carnê, continuou a receber cobranças da instituição financeira, que alegou se tratar de um novo contrato de financiamento. Mesmo após tentar resolver o problema com a empresa, as cobranças indevidas persistiram.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar, que a relação jurídica em exame se caracteriza como sendo de consumo, vez que as partes contratantes se

revestem dos atributos descritos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº. 8.078/90.

Pelos áudios e gravações de tela de conversa no Whatsapp do recorrente com preposta da requerida, conclui-se pela existência de erro quando da contratação do segundo empréstimo contraído pelo recorrente, nº 3813905963.

A recorrida, de fato, aproveitou do baixo grau de instrução, da hipossuficiência financeira e elevada idade do autor, para realizar novo contrato de empréstimo.

Sabe-se que o "fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (...)", conforme estabelece o art. 14, caput, do CDC.

A falha na prestação dos serviços é evidente, sendo o recorrente induzido a erro na contratação de um novo empréstimo. Nessa lógica, verificada a ocorrência de um dos fatores que caracterizam o defeito do negócio jurídico, o erro, além das violações aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a reforma da sentença atacada.

No caso em exame, a contratação do segundo contrato de empréstimo deu-se de forma indevida, na medida em que a preposta da recorrida se aproveitou da vulnerabilidade e da hipossuficiência do consumidor para oferecer um novo contrato de empréstimo.
Feita tais considerações, ao meu entendimento, a má-fé restou caracterizada, uma vez que a recorrida dispunha de pessoal e de condições técnicas para informar o autor acerca das condições e valores do empréstimo a ser contraído, porém, é evidente que não o fez.

Percebe-se, assim, que a recorrida não atuou de forma leal em sua relação com o
consumidor, na medida em que o recorrente acreditava ter realizado somente um refinanciamento, porém, acabou surpreendido por um novo empréstimo, tendo que pagar as parcelas referentes de cada financiamento.

Assim, não se tem dúvida de que no caso concreto houve dolo na contratação e não se garantiu ao consumidor os direitos básicos previstos no art. 6º do CDC, dentre os quais se insere o direito a ter acesso à informação
adequada e clara
sobre o que está contratando.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela ré de que seus vendedores fizeram a proposta de novo empréstimo com
informação adequada e clara sobre o contrato e com especificação correta sobre suas características

mister reconhecer que a parte autora foi induzido a celebrar contrato de empréstimo, acreditando ser refinanciamento.

Nessa perspectiva, a teor do disposto no art. 138 do Código Civil: “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial

que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal
,

em face das circunstâncias do negócio”
e, no caso dos autos, diante da demonstrada falta de informação a respeito da real contratação, resta evidenciado, o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico objeto desta ação por erro substancial, pois o autor não teria aderido ao empréstimo se soubesse que o financiamento anterior não seria extinto.

Nesse rumo, diante do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil),
votando-se pela reforma da sentença nesse sentido.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal,
votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de fixar o valor de indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PROVIMENTO PARCIAL
para o fim de declarar a inexistência de todo débito referente a Cláusula de crédito bancário nº 3813905963, reconhecido o vício de consentimento, bem como condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
CONFERIR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para o fim de
declarar a inexistência de todo débito referente a Cláusula de crédito bancário nº 3813905963, reconhecido o vício de consentimento, bem como condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)